Tribunal: TJSP
Processo: 1009712-84.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c restituição de valores e indenização por danos morais. Pretensão fundada na efetivação de empréstimo que a parte autora não contratou nem autorizou. Falsidade de assinatura apurada em perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré a restituir à parte

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c restituição de valores e indenização por danos morais. Pretensão fundada na efetivação de empréstimo que a parte autora não contratou nem autorizou. Falsidade de assinatura apurada em perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré a restituir à parte autora os valores descontados de seu benefício, de forma simples, bem como a pagar indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelo da autora. Ofensa ao princípio da dialeticidade não configurada. Alegação de inépcia recursal que não se sustenta. Preliminar afastada. Mérito. Laudo pericial concluiu que as assinaturas constantes do contrato não emanaram do punho da parte autora. Dano moral caracterizado pela contratação de empréstimo por terceiro não autorizado em nome da autora que atingiu verba de natureza alimentar. Parte ré falhou em apresentar um sistema seguro e eficaz para prevenir e evitar as fraudes. Indenização fixada em primeiro grau em R$ 5.000,00 que se mostra adequada e razoável ao caso concreto. Restituição das parcelas cobradas, de forma simples, ante a ausência de ofensa à boa fé objetiva pois o contrato foi celebrado com assinatura falsa do consumidor que só foi constatada após a perícia. Juros de mora fixados desde o arbitramento. Fixação, de ofício, do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do C. STJ). Matéria de ordem pública que não configura "reformatio in pejus".
Recurso improvido, com observação.